Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-34.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003884-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LEMOS ANDRADE - CPF: 279.392.601-97 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. IRDR. EFICÁCIA DA TESE. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória c/c cobrança ajuizada por servidor público, ocupante da função de vigia na rede pública de ensino, buscando o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, com pagamentos retroativos. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica na Lei Complementar nº 50/1998 para servidores estatutários e na inaplicabilidade das normas da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pode ser aplicada imediatamente após a publicação do acórdão paradigma, mesmo com a interposição de Recursos Especial e Extraordinário pendentes, ou se sua eficácia estaria suspensa; e (
ii
) saber se é devido o adicional de periculosidade a servidor público estatutário (vigia) sem previsão legal específica e
se
normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, podem ser aplicadas por analogia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais.

4.
O artigo 44 da Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica se dá mediante subsídio
fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

5.
A aplicação analógica de normas celetistas, como a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego (que editou a Norma Regulamentadora 16), a servidores estatutários é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que visando à isonomia entre os trabalhadores.

6.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme entendimento pacificado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

7.
A tese jurídica fixada no IRDR nº 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia, exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.

8.
A eficácia da tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não é suspensa pela interposição de Recursos Especial e Extraordinário, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação, bastando a publicação do acórdão paradigma, conforme os artigos 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários, como os ocupantes do cargo de vigia no Estado de Mato Grosso, exige previsão em norma regulamentadora específica, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.
2.
A tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui eficácia imediata após a publicação do acórdão paradigma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de eventuais Recursos Especial ou Extraordinário para sua aplicação aos casos concretos, conforme os artigos 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 932, 1.021, 1.039, 1.040; Lei Complementar nº 50/1998, art. 44; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Portaria MTE nº 1.885/2013 (NR-16).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1202409, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018; TJMT, IRDR N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1003884-34.2023.8.11.0001

Agravante
:
MARCOS ANTONIO LEMOS
ANDRADE

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS ANTONIO LEMOS
ANDRADE ajuizou reclamação em face d
o
ESTADO DE MATO GROSSO.
A parte reclamante objetivava o
recebimento

do
adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, com pagamentos retroativos, por sua função de vigia na rede pública de ensino, considerada perigosa.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, alegando ausência de previsão legal específica na Lei Complementar nº 50/1998 para o adicional de periculosidade de servidores estatutários, e a inaplicabilidade das normas da CLT.

A
parte reclamante
interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática,
mantendo a

sentença.

A parte reclam
ante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, argumentando que a tese do IRDR nº 11, aplicada na decisão, está com sua eficácia suspensa devido à
interposição de Recursos Especial e Extraordinário, tornando sua aplicação prematura
.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso,
a parte
agravante alegou que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR nº 11, mas que esta tese estaria com sua eficácia suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário, tornando sua aplicação prematura e violando a segurança jurídica e a isonomia.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"
(...)
A Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê adicional de
periculosidade aos servidores públicos estaduais
. O artigo 44 da Lei Complementar nº 50/1998 estabelece expressamente o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica mediante subsídio fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória. Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando a isonomia entre os trabalhadores. O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando pacificado no TJMT, em julgamento de IRDR, onde se decidiu que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.
(...)
"

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)."

"(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1
.
Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado." O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos
arts
.
5º, caput
; e 37 da CF. A decisão agravada negou (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual
n.º
04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)." (...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e
a
parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

O argumento do agravante de que a eficácia da tese firmada no IRDR nº 11 estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário não procede. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ.
2
. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em
julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo –
Prequestionamento
expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza
, Data
de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024).”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...)
4
. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024).”

Portanto, tendo sido julgado o IRDR 11, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025